Tribunal: TJES
Processo: 0125449-50.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0125449-50.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ALDA LUCIA RAMOS e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargada, excluindo a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, sem que houvesse omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a revisão da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sendo inadmissíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado fundamenta que a exclusão de autoras pelo arquivamento na Justiça do Trabalho não vincula a Justiça Comum, resultando em julgamento citra petita da sentença de primeiro grau.

5. O instituto da coisa julgada somente se perfectibiliza com o trânsito em julgado da decisão, o que, manifestamente, ainda não ocorreu nos autos. A própria interposição dos presentes Embargos de Declaração demonstra que o recurso ainda se encontra em julgamento, não havendo, portanto, qualquer decisão definitiva que impeça a revisão do julgado.

6. O recurso de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada, não é via adequada para forçar o prequestionamento ou rediscutir fundamentos devidamente analisados no acórdão.

7. O órgão julgador apreciou de forma fundamentada os pontos controvertidos, sendo desnecessária a menção específica a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

2. Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão de matéria já decidida ou ao prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, §4º; 128; 460; 485, §3º; 1.013; 1.022 e 1.025. CLT, art. 844. LINDB, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, EMBDECCV nº 0004158-12.2018.8.08.0021, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 07.06.2022;

TJES, EMBDECCV nº 0020398-39.2015.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado tão somente para excluir da r. sentença a condenação respectiva ao “pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário” (item ii do dispositivo da sentença).

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
alega, em síntese, que: (i) “o d. juízo intimou as Autoras para se manifestarem sobre a complementação da defesa, o que foi cumprido por meio da petição de fls. 226, novamente sem qualquer ressalva quanto à ratificação do arquivamento dos autos, sendo aí formada a triangulação processual e operando-se a preclusão consumativa e lógica”; (ii) Já se passaram doze anos desde a ratificação sem qualquer manifestação, operando-se a prescrição intercorrente; (iii) “necessário que haja enfrentamento quanto à ocorrência de coisa julgada material, ato jurídico perfeito, preclusão consumativa e lógica, e prescrição intercorrentes, institutos jurídicos processuais e que obstam o reconhecimento de nulidade da sentença”.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 10367327.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado tão somente para excluir da r. sentença a condenação respectiva ao “pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário” (item ii do dispositivo da sentença).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AÇÃO INICIALMENTE AJUIZADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARQUIVAMENTO EM FACE DE ALGUNS AUTORES NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM DECORRÊNCIA DO ART. 884 DA CLT. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUTOS REMETIDOS À JUSTIÇA ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA QUANTO AO ARQUIVAMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAR A DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL. NORMA INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE PRESERVAR O POLO ATIVO INTEGRALMENTE CONSTITUÍDO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO. CAUSA DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. SENTENÇA QUE NÃO CONSIDEROU A PLURALIDADE DE AUTORES NO POLO ATIVO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1)
Ação foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho, tendo tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Vitória. No trâmite inicial perante a Justiça do Trabalho, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória, considerando o não comparecimento de EDINETE PEREIRA DE ANDRADE, MARINA IVANETE DE SOUZA, REGINA CÉLIA BRUMANA OLIVEIRA e SILVIA FIRME PEDRINI FRAGA, em audiência realizada no dia 11/10/2007, determinou o arquivamento da reclamação trabalhista intentada no âmbito da justiça trabalhista, nos termos do art. 844 da CLT. Entretanto, após a apresentação de réplica, o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória prolatou sentença declarando a sua incompetência para processar e julgar o feito. Com isso, os autos foram remetidos a esta Justiça Estadual, após a negativa dos recursos ordinários interpostos pelas partes. Ao receber o feito nesta Justiça Estadual, o Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES concedeu a gratuidade da justiça às autoras e determinou a intimação das partes para informar se ratificavam os atos praticados perante a Justiça do Trabalho, o que foi cumprido.

2)
Em que pese as partes terem ratificado os atos praticados perante a Justiça do Trabalho, em momento algum, o d. juízo a quo ratificou o ato de arquivamento do juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória em relação às autoras EDINETE PEREIRA DE ANDRADE, MARINA IVANETE DE SOUZA, REGINA CÉLIA BRUMANA OLIVEIRA e SILVIA FIRME PEDRINI FRAGA. Tal ratificação sequer seria possível no âmbito da Justiça Estadual, considerando que o fundamento para tal arquivamento perante a Justiça do Trabalho foi o art. 884 da CLT, o qual é inaplicável nos processos de competência da Justiça Estadual.

3)
O Código de Processo Civil, ao tratar da incompetência, embora estabeleça a possibilidade de conservação dos efeitos dos atos decisórios prolatados pelo Juízo incompetente, limita os efeitos até que outra seja proferida pelo Juízo competente, nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

4)
A exclusão de parte das autoras, no caso concreto, decorreu da ausência das partes em audiência de conciliação efetivada na Justiça Especializada, diante de previsão legal expressa atinente ao rito das demandas trabalhistas, a qual não encontra correspondência no rito do processo da Justiça Comum.

5)
Assim, verifica-se que o procedimento nesta Justiça Estadual seguiu sem que as autoras em questão - excluídas do polo ativo no âmbito da Justiça do Trabalho em razão da ausência na audiência de conciliação (art. 884 da CLT) - fossem consideradas, ao passo que, na sentença
a quo,
o juízo primevo analisou tão somente os pleitos das autoras ALDA LUCIA RAMOS e EDILZA LEITE DO NASCIMENTO.

6)
Dessa forma, identifica-se, de ofício, causa de nulidade da r. sentença, por julgamento citra petita, na medida em que não considerou todos os pleitos da parte autora - isto é, considerando a pluralidade do polo ativo da ação, incorrendo em violação aos arts. 128 e 460 do CPC, devendo, pois, ser anulada.

7)
A situação em análise sequer poderia ser aceita como “desistência tácita”, visto que somente pedido de desistência expresso pode ser homologado, não havendo hipótese legal para a extinção da ação em relação a parte do polo ativo da presente ação com base no inciso VIII do art. 485, do CPC.

8)
Deixa-se de aplicar o art. 1.013 do CPC, porquanto não fora oportunizada às autoras EDINETE PEREIRA DE ANDRADE, MARINA IVANETE DE SOUZA, REGINA CÉLIA BRUMANA OLIVEIRA e SILVIA FIRME PEDRINI FRAGA qualquer manifestação/ciência acerca dos autos nesta Justiça Estadual, não estando o feito em condição de imediato julgamento.

9) Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
alega, em síntese, que: (i) “o d. juízo intimou as Autoras para se manifestarem sobre a complementação da defesa, o que foi cumprido por meio da petição de fls. 226, novamente sem qualquer ressalva quanto à ratificação do arquivamento dos autos, sendo aí formada a triangulação processual e operando-se a preclusão consumativa e lógica”; (ii) Já se passaram doze anos desde a ratificação sem qualquer manifestação, operando-se a prescrição intercorrente; (iii) “necessário que haja enfrentamento quanto à ocorrência de coisa julgada material, ato jurídico perfeito, preclusão consumativa e lógica, e prescrição intercorrentes, institutos jurídicos processuais e que obstam o reconhecimento de nulidade da sentença”.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 10367327.

Pois bem.

Pois bem. A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

De plano, cabe destacar que o instituto da coisa julgada somente se perfectibiliza com o trânsito em julgado da decisão, o que, manifestamente, ainda não ocorreu nos autos. A própria interposição dos presentes Embargos de Declaração demonstra que o recurso ainda se encontra em julgamento, não havendo, portanto, qualquer decisão definitiva que impeça a revisão do julgado.

Nada obstante, o conceito de ato jurídico perfeito, previsto no art. 6º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), não se aplica à situação narrada. Isso porque a exclusão de parte do polo ativo na Justiça do Trabalho, decorrente de norma específica da CLT, não vincula o juízo da Justiça Comum, que deve se pautar pelas regras do Código de Processo Civil.

O voto condutor do acórdão embargado fundamentou de maneira clara e detalhada que a sentença de primeiro grau deixou de a integralidade do polo ativo, uma vez que parte das autoras foi excluída no âmbito da Justiça do Trabalho, por força de regras processuais específicas daquele ramo do Judiciário. Essa exclusão, conforme asseverado, não encontra correspondência no rito da Justiça Comum, configurando julgamento citra petita.

O argumento de que a ratificação dos atos processuais pela Justiça do Trabalho teria abrangido o arquivamento em relação às autoras mencionadas não se sustenta. Conforme disposto no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, a ratificação de atos processuais em juízo incompetente se dá de forma limitada, sendo os efeitos preservados apenas na ausência de nova decisão do juízo competente. Tal circunstância foi expressamente abordada e afastada no acórdão, que entendeu que o vício apontado não poderia ser convalidado pela simples ratificação dos atos.

Cabe lembrar que, de acordo com o art. 485, §3º, do CPC, o reconhecimento de nulidade por julgamento citra petita é medida que pode e deve ser adotada de ofício pelo juízo. Trata-se de vício que compromete a prestação jurisdicional integral, configurando ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque
os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros,
quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada
, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, opostos pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos do acórdão objurgado proferido por este Órgão Colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar